Tribunal: TJDFT
Processo: 0740549-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Vistos. Antes de considerar inadmissível este recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante/executada, DISTRITO FEDERAL, o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja se manifeste sobre a possibilidade de litispendência deste recurso com o agravo de instrumento no 0740548-83.2025.8.07.0000. Publique-se. Intime-se.